Tribunal: TJES
Processo: 0001456-86.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001456-86.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem aos limites de juros do Decreto nº 22.626/1933, segundo a Súmula nº 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, cabendo à parte comprovar descompasso injustificado em relação à taxa de mercado (Súmula nº 382 do STJ).

2.
A taxa de juros contratual é considerada abusiva somente se exceder 1,5 vezes a média de mercado para operações semelhantes.

3.
A taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,46% ao mês e 33,91% ao ano não excede uma vez e meia a média de mercado, conforme critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ, não configurando abusividade (Súmula 382/STJ e REsp 1.672.917).

4.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 958, desde que o serviço seja efetivamente prestado. No caso, houve registro do gravame no documento do veículo, comprovado pelo banco, e o valor cobrado (1,96% do contrato) não caracteriza onerosidade excessiva.

5.

Não se conhece da alegação de ilegalidade da tarifa de cadastro em razão de inovação recursal, pois tal questão não foi arguida na reconvenção, sendo vedada sua introdução em sede de apelação, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

6.
Recurso Parcialmente Conhecido
e
Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001456-86.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILSON GONÇALVES DOS SANTOS

em face da r. sentença de id. 10870697 que, nos autos da
a
ção de
b
usca e
a
preensão
proposta contra ele pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
julgou procedente a presente ação para “
tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida anteriormente, consolidando assim a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Requerente, com a consequente baixa na restrição veicular, ressalvando ao devedor o saldo remanescente apurado, se houver, nos termos do art. 2º do Decreto Lei 911/69.”
bem julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para:

(i) DECLARAR
abusiva a cobrança de tarifa de avaliação no valor de R$350,00(trezentos e cinquenta reais) e seguro no valor de R$ 455,93 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) e, consequentemente,

(ii) CONDENAR
a parte reconvinda à restituição de tais com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido, a serem representados, exclusivamente, pela Selic, que engloba ambas as rubricas.

Nas razões do recurso (id. 10870700) alegou em síntese: (i) a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 293,67), diante da onerosidade excessiva; (ii) ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro (R$ 495,00); (iii) a abusividade dos juros contratos; (iv) faz jus a repetição em dobro do indébito.

A Defensoria, nas razões recursais requer ainda, a condenação do recorrido aos honorários sobre valor atualizado da causa, conforme §1º do art. 85 do Código de Processo Civil, com determinação de seu recolhimento ao fundo de aparelhamento da defensoria pública do estado do espírito santo.

Contrarrazões no id. 10870707 pelo desprovimento do recurso.

Intimada para manifestar acerca de possível supressão de instância, apresentou a apelante petição de id. 11639692.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001456-86.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO PRELIMINAR

(Inovação recursal)

O apelante deduz em suas razões recursais ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro pelo banco, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais).

Entretanto, ao cotejar os autos, observo que tal requerimento não foi deduzido na reconvenção, razão pela qual não é possível dele conhecê-lo nesta instância recursal, por inovação e supressão de instância.

Intimada para manifestar acerca da matéria, apresentou a apelante petição de id. 11639692, argumentando que o argumento central sustentado pelo apelante reside na alegação de que as tarifas cobradas pela instituição bancária, excedem os custos inerentes à contratação e configuram uma tentativa de transferir ao consumidor a responsabilidade por atividades que competem exclusivamente à própria instituição.

Entretanto, ressalta-se que é vedado, em sede de apelação, formular pedido novo, de modo a inovar questão não suscitada anteriormente no processo, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

Posto isso,
não conheço parcialmente do recurso
no que se refere a esta questão.

PROCESSO Nº
0001456-86.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILSON GONÇALVES DOS SANTOS

em face da r. sentença de id. 10870697 que, nos autos da
a
ção de
b
usca e
a
preensão
proposta contra ele pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
julgou procedente a presente ação para “
tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida anteriormente, consolidando assim a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Requerente, com a consequente baixa na restrição veicular, ressalvando ao devedor o saldo remanescente apurado, se houver, nos termos do art. 2º do Decreto Lei 911/69.”
bem julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para:

(i) DECLARAR
abusiva a cobrança de tarifa de avaliação no valor de R$350,00(trezentos e cinquenta reais) e seguro no valor de R$ 455,93 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) e, consequentemente,

(ii) CONDENAR
a parte reconvinda à restituição de tais com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido, a serem representados, exclusivamente, pela Selic, que engloba ambas as rubricas.

Nas razões do recurso (id. 10870700) alegou em síntese: (i) a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 293,67), diante da onerosidade excessiva; (ii) ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro (R$ 495,00); (iii) a abusividade dos juros contratos; (iv) faz jus a repetição em dobro do indébito.

A Defensoria, nas razões recursais requer ainda, a condenação do recorrido aos honorários sobre valor atualizado da causa, conforme §1º do art. 85 do Código de Processo Civil, com determinação de seu recolhimento ao fundo de aparelhamento da defensoria pública do estado do espírito santo.

Pois bem.

A controvérsia cinge em apurar a legalidade da taxa de juros praticada pelo banco, a cobrança da tarifa de registro de contrato constante na Cédula de Crédito Bancária.

Com relação a cobrança, dos juros remuneratórios, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Assim, quando a parte interessada na revisão do contrato alega que os juros são abusivos, não pode basear sua argumentação apenas no fato de a taxa ultrapassar 12% ao ano. É necessário demonstrar um descompasso injustificado entre a taxa contratual e aquelas comumente praticadas no mercado. É dizer que, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.-
Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.
3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

No caso dos autos, analisando o contrato de nº 4375677806, verifico que a taxa mensal foi fixada em 2,46% (dois inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) e a anual em 33,91% (trinta e três inteiros e noventa e um centésimo por cento), tendo o pacto sido celebrado em 28/03/2015 (fls. 26/29).

À época da contratação (28/03/2015), a taxa média mensal de juros para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas físicas para aquisição de veículos era de 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos por cento.), conforme dados oficiais do BACEN
1
.

Por sua vez, a taxa pactuada (2,46% a.m.) encontra-se abaixo do limite que é considerado abusivo. Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. TJES, o qual filio-me é de que a taxa de juros apenas será considerada abusiva se exceder o patamar de uma vez e meia a média do mercado, critério que visa assegurar a razoabilidade e evitar excessos na revisão judicial de contratos de mútuo bancário. Veja-se:

[...]
Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado.
(STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

[...] Destaca-se que esta Câmara pauta-se no sentido de
considerar como discrepantes os juros remuneratórios estabelecidos em contratos bancários quando fixados em patamares superiores a #uma vez e meia# a média de mercado, esta apurada pelo Banco Central do Brasil # BACEN, para operações financeiras similares.
(...) Dessa forma, cabe analisar os juros pactuados nos contratos em análise, a fim de verificar se estão em consonância com os juros de mercado. (REsp n. 1.672.917, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 08/08/2017.)

Portanto, sob esse aspecto, não há elementos que configurem abusividade em razão da taxa pactuada estar acima da média de mercado.

Quanto à validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, embora sua cobrança seja permitida pelas regulamentações bancárias, sua legalidade exige comprovação de que o serviço foi realmente prestado e que não há onerosidade excessiva. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 958:

[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda’). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem-dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018).

Neste ponto, ressalto que a cobrança de tarifa pelo registro de contrato é legal e válida, se o gravame consta no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

Sobre o tema, é sabido que o CRV do automóvel é o documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço. E no caso, estava ao pleno alcance do consumidor acostar uma cópia no procedimento administrativo, mas assim não procedeu para comprovar que não houve registro do contrato no órgão de trânsito competente e afastar a cobrança efetuada pela financeira referente ao serviço prestado. Ao contrário, consta nas fls. 46 dos autos físicos, documento juntado pelo banco requerido que houve o registro do gravame.

Além do mais, não há que se falar em onerosidade excessiva, pois o contrato foi celebrado no valor de R$ 15.016,74 (quinze mil e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), sendo que o valor cobrado a título de registro de contrato foi de R$ 293,67 (duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), o que representa 1,96% do valor do contrato. Logo, reputa-se legal a cobrança.

Quanto à verba honorária, não vislumbro nos presentes autos quaisquer elementos que justifiquem a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados de maneira adequada e proporcional, respeitando o critério legalmente previsto e em conformidade com o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, mantém-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

Posto isso,
CONHEÇO

PARCIALMENTE DO RECURSO
E

NEGO
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Entretanto, por ser o apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita a obrigação dele de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.